Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011869-70.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA REGINA COSTA MARQUES PAIXAO - CPF: 020.271.201-06 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011869-70.2019.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Laura Regina Costa Marques Paixão

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem da pauta:

35

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES – PLEITO DE DEPÓSITO DO FGTS AFASTADO –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– LEI MUNICIPAL 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes entre os anos de 2015 e 2016, para exercício de funções junto à rede municipal de educação, e, consequentemente, condenou o recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente e ao pagamento de décimo terceiro salário, além de férias proporcionais e terços constitucionais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, sustentando
que não haveria nulidade nos contratos firmados com a servidora, ora recorrida, tendo em vista a nova redação da Lei no 4.424/2003, e que não assiste aos servidores contratados de forma temporária direito ao depósito fundiário ou ao recebimento de férias
.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e o autor, para o exercício da função de Professor, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a férias proporcionais indenizadas.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados procedentes em razão do entendimento de que o ente recorrente teria procedido a
sucessivas renovações do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizando seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, o que tornaria tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

O que se vê, porém, dos documentos que instruem o feito, é que
a servidora atuou
mediante contrato temporário de regime especial
,
no período compreendido entre 02/02/2015 e 20/12/2016.

A contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, regida pela Lei no 4.424 de 16 de setembro de 2003, é autorizada para
admissão de professor substituto e professor visitante
(art. 2o, III), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência prevê, em seu artigo 4o, II, o prazo máximo de 18 (dezoito) meses para essa hipótese, prorrogável por mais uma vez pelo mesmo período, conforme redação vigente até 20/11/2017.

Assim,
não resta caracterizada a nulidade dos contratos, uma vez que a renovação se deu dentro dos limites autorizados, não ultrapassando o período tolerado pela legislação que regulamenta a matéria.

Nesses mesmos termos é o entendimento da Turma Recursal, em situações análogas à presente, concluindo pela validade dos contratos temporários, conforme precedente que colaciono:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3.
Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 10405746720208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 11/11/2021)

Em relação ao pedido de férias,
a sentença deve ser mantida, visto que, na presente hipótese, esse direito independe do reconhecimento, ou não, da nulidade dos contratos.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou essa questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Ao que se vê, embora afastada a nulidade, o vínculo da parte autora se enquadra no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal no 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Assim, assiste à demandante o direito ao recebimento de férias, acrescidas dos terços constitucionais, em relação a todo o período de ambas as contratações, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma parcial apenas para afastar a declaração de nulidade dos contratos e o consequente dever de recolhimento do FGTS, mantidos integralmente seus termos no que tange ao pedido de décimo terceiro salário, férias e respectivos terços adicionais.

Sobre os valores devidos na fase de cumprimento de sentença não devem incidir Imposto de Renda Pessoa Física nem contribuição previdenciária, considerando que as férias indenizadas e respectivo adicional são isentos de ambas as exações tributárias (consoante Súmula no 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e afastar a declaração de nulidade dos contratos e consequente determinação de recolhimento do FGTS, mantido o julgado em relação às indenizações de décimo terceiro salário, férias e respectivos terços constitucionais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022